Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a cobertura de terapia de nutrição parenteral periférica - NPP prescrita pelo médico assistente. Na origem, JANDIRA CARLOS DE FRANÇA ajuizou ação de conhecimento, com pedido condenatório de obrigação de fazer, para compelir a operadora de planos de saúde a autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico assistente. Para tanto, alegou ser segurada por plano de saúde operado pela ré e, no ano 2000, foi diagnosticada com câncer de útero/endométrio. Em decorrência dos inúmeros tratamentos a que se submeteu e suas consequências, em abril 2022, submeteu-se a cirurgia para ressecção de segmento de intestino delgado. Após a cirurgia, teve elevada perda de peso ponderal (12kg em 4 meses), que a levou ao diagnóstico de desnutrição grave. Em vista de seu quadro clínico delicado e ante a incapacidade de absorção de micronutrientes por meio da dieta via oral, o médico assistente prescreveu terapia por meio de nutrição parenteral periférica. Porém, em que pese o pedido tenha sido encaminhado à operadora de planos de saúde, nunca obteve resposta quanto à cobertura. A tutela provisória foi deferida para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e enquanto perdurar a prescrição médica. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o procedimento não teria cobertura contratual por não estar contemplado em rol de procedimentos da ANS e que reputa taxativo. Impugnou, ainda, o prazo para cumprimento da decisão e o valor fixado a título de astreintes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória. Alternativamente, requereu a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução da multa coercitiva. Preparo regular sob ID 44890190. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No que concerne à tutela de urgência pleiteada na inicial, a prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito da autora de exigir a imediata autorização e custeio pela ré do tratamento de reabilitação intestinal, por meio de nutrição parenteral periférica, a ser realizado, em regime ambulatorial, na Clínica HDIA Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., com a formulação de bolsas com os nutrientes prescritos pelo médico assistente. Isso porque, conforme decido pelo c. STJ, no AgInt no AResp 881.469/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018, a realização de tratamento médico fora da rede credenciada é admitida apenas em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde. Na hipótese dos autos, a prova documental enseja conclusão de que o tratamento de reabilitação intestinal, por meio de nutrição parenteral periférica, que foi prescrito à autora, deve ser realizado em caráter de urgência, pois o “quadro nutricional grave pode provocar a deterioração de órgãos como coração, rins e outros órgãos primordiais e essencial para a vida” (ID 150642737 – Pág. 2). Ademais, através dos documentos de ID 147752198 – Pág. 2 e ID 150644496, bem como da omissão da ré em responder a solicitação de cobertura realizada pela autora (ID 147752197 - Págs. 2/5, é possível afirmar que a ré não tem ninguém cadastrado em Brasília para realizar o tratamento de reabilitação intestinal, por meio de nutrição parenteral periférica, o que enseja conclusão de que a ré tem que viabilizar a realização desse tratamento em hospital diverso daqueles por ela credenciados em sua rede de prestadores de serviço. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Acrescente-se, ainda, que, o comportamento omissivo da ré (ID 147752197 - Págs. 2/5) é abusivo, pois há previsão de cobertura contratual para tratamento ambulatorial, nas situações de emergência que impliquem risco de morte ou de danos físicos para o paciente (ID 147748044 – Pág. 16, Cláusula 11.7), conforme caracterizada nestes autos; sendo certo também que a cláusula 11.4.7, em sua letra “e” (ID 147748044 – Pág. 13), prevê cobertura para nutrição parenteral em procedimento ambulatorial, em conformidade com o disposto no art. 19, inciso X, alínea “f” da Resolução Normativa da ANS no 465/2021. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento médico indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize o tratamento de reabilitação intestinal, por meio de nutrição parenteral periférica, a ser realizado pela autora, em regime ambulatorial, no Hospital H.Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., com a formulação de bolsas nutricionais prescritas pelos médicos assistentes (ID 150642737 - Pág. 2, penúltimo parágrafo), bem como, enquanto houver prescrição médica, promova o custeio de todos as despesas, inclusive com materiais, nutrientes e dietas, necessárias à realização daquele tratamento de reabilitação intestinal, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo das perdas e danos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A situação descrita nos autos revela que a autora padece de desnutrição grave, decorrente de ressecção de seguimento do intestino delgado e em tratamento de câncer a que se submete desde o ano 2000. A agravante sustentou que não estaria obrigada à cobertura da terapia prescrita, sob o fundamento de que não é prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol seria taxativo. Ademais, o médico assistente não teria consignado a urgência do tratamento. Ocorre que os sintomas relatados são de severa desnutrição, em razão da incapacidade absorção de nutrientes e incontinência fecal, o que obrigaria ao uso de fraldas geriátricas permanentemente, restringem severamente suas atividades cotidianas, e que, em última análise, pode configurar ofensa à própria dignidade. A questão acerca da natureza do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS já foi tormentosa e muito controvertida na jurisprudência, máxime diante de recente divergência entre as duas turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência para matéria de direito privado. Recentemente, por ocasião do julgamento do EREsp 1886929 (acórdão não publicado), pela Segunda Sessão, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses[1]: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Em que pese a definição de que o rol de procedimentos da ANS seria taxativo, a corte mitigou o entendimento para concluir que não há obrigatoriedade de cobertura quando existir outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para tratamento do paciente e já incorporado ao rol. A compreensão restou parcialmente superada com a promulgação a Lei no. 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei no. 9.656/98 nos seguintes termos: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Em suas razões, a agravante discorreu longamente acerca da natureza do rol de procedimentos e de que o tratamento prescrito não teria cobertura. Porém, não declinou a existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para o tratamento e que pudesse substituir aquele prescrito pelo médico assistente. Enfim, não há elementos, por ora, que indiquem que o procedimento prescrito pelo médico assistente seria inadequado, de modo a permitir qualquer juízo delibatório diverso neste momento. O risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e a própria vida da paciente. Quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido para o cumprimento da obrigação, a agravante não demonstrou qualquer complexidade que justifique sua dilação. Por oportuno, não é demais salientar que a prescrição médica é datada de agosto de 2022 e, em que pese as insistentes cobranças por parte da segurada, a operadora nunca lhe deu uma resposta formal quanto à recusa do tratamento. Somente após o ajuizamento da ação veio se manifestar e sob a alegação de que a terapia não teria cobertura contratual. Por fim, quanto à multa diária arbitrada em R$10.000,00 e limitada a R$1.000.000,00, de fato, ela se mostra excessiva nesse primeiro momento, sem prejuízo do reconhecimento da sua necessidade, uma vez que a conduta passada da operadora de saúde demonstrou suficientemente sua resistência em analisar e atender as demandas de seus beneficiários. Mas nesta oportunidade, limito a multa a até R$ 300.000,00 e sem prejuízo de sua elevação caso as circunstâncias concretas reclamem sua majoração. Cabe lembrar ainda que esses valores são passíveis de revisão a qualquer tempo, caso se mostre elevada ou insuficiente para a garantia do cumprimento da decisão. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes apenas em parte, o que impõe o seu deferimento, ainda que parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em parte e apenas para limitar a multa até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) nesse primeiro momento, sem prejuízo de sua revisão caso se mostre excessiva ou insuficiente para vencer a recalcitrância da operadora do plano. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto à agravada manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx